Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXIGIBILIDADE DE PREVISÃO PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. Embargos CONHECIDOS E rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Autora/Recorrente em face do Acórdão proferido por esta Turma, que deixou de arbitrar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.
1.1. A Embargante sustenta que ao aplicar a sucumbência recíproca, afasta-se do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/1995, gerando contradição e omissão a serem sanadas por meio dos presentes embargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios no Acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Esta Turma adota o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, não haverá condenação em honorários advocatícios. Nos termos da Lei no 9.099/1995, art. 55, em segundo grau, o recorrente vencido pagará os honorários de advogado. Na hipótese, tanto a autora quanto o réu foram vencidos, sendo inviável a condenação de ambas as partes a honorários quando há sucumbência recíproca. Precedentes: Acórdão 1947919 e 1930785.
5. Não se observa nenhum dos vícios apontados pela Embargante. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48, 55; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947919, 768381-96.2023.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1930785, 0702025-85.2024.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 7/10/2024.